Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. MÁ GESTÃO DE VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PASEP. INTERESSE PROCESSUAL. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNIOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual acolheu a preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo banco apelado e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do interesse processual do sindicato apelante, discutindo a natureza dos direitos individuais tutelados na presente ação civil pública, se homogêneos ou heterogêneos, e à aplicabilidade do CDC.
3. A definição do direito tutelado como individual homogêneo baseia-se na mesma origem de fato ou de direito. 3.1. Precedente do STF: “Já os direitos individuais homogêneos pertencem à categoria dos direitos subjetivos, são divisíveis, tem titular determinado ou determinável e em geral são de natureza disponível. Sua tutela jurisdicional pode se dar (a) por iniciativa do próprio titular, em regime processual comum, ou (b) pelo procedimento especial da ação civil coletiva, em regime de substituição processual, por iniciativa de qualquer dos órgãos ou entidades para tanto legitimados pelo sistema normativo. 3. Segundo o procedimento estabelecido nos artigos 91 a 100 da Lei 8.078/90, aplicável subsidiariamente aos direitos individuais homogêneos de um modo geral, a tutela coletiva desses direitos se dá em duas distintas fases: uma, a da ação coletiva propriamente dita, destinada a obter sentença genérica a respeito dos elementos que compõem o núcleo de homogeneidade dos direitos tutelados (an debeatur, quid debeatur e quis debeat); e outra, caso procedente o pedido na primeira fase, a da ação de cumprimento da sentença genérica, destinada (a) a complementar a atividade cognitiva mediante juízo específico sobre as situações individuais de cada um dos lesados (= a margem de heterogeneidade dos direitos homogêneos, que compreende o cui debeatur e o quantum debeatur), bem como (b) a efetivar os correspondentes atos executórios.” (RE n. 631111, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Publicado: 30/10/2014, Tema da Repercussão Geral n. 471). 3.2. O STF, na decisão mencionada, define bem o alcance dos direitos individuais homogêneos: “são direitos individuais homogêneos os decorrentes de origem comum (inciso III). A esses últimos poder-se-ia adicionar, para melhor compreensão, os qualificativos do art. 46 do CPC: direitos derivados do mesmo fundamento de fato ou de direito (inciso II) ou que tenham, entre si, relação de afinidade por um ponto comum de fato ou de direito (inciso IV).” 3.3. No caso, os direitos pleiteados decorrem da mesma circunstância fática, qual seja, suposta não aplicação dos critérios de atualização estabelecidos em norma específica nos saldos das contas do PASEP dos servidores ora substituídos pelo apelante. 3.4. O disposto no parágrafo único do art. 1o da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985), segundo o qual “não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados”, não se aplica ao caso em apreço. 3.5. Precedente deste Tribunal: “Como precisamente pontuado pela Procuradoria de Justiça do MPDFT, o Juízo de origem 'deixou de observar que a presente demanda versa e busca o pagamento de atualizações relativas aos valores depositados nas contas dos beneficiários que não teriam sido devidamente aplicadas, e não o pagamento do PIS/PASEP em si, cujas questões são totalmente distintas e que possuem, inclusive, naturezas jurídicas diversas’ (ID 54940377). Não há falar, assim, que a presente ação civil pública veicularia pretensão envolvendo tributo, à luz do art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/85.” (07111725420228070001, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 25/3/2024). 3.6. Segundo jurisprudência do STJ, “a análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva” (REsp no 1560766 MG 2015/0177981-7, Relator: Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 19/5/2016).
4. O apelado atuou apenas como executor na administração das contas vinculadas ao PASEP, sem relação de consumo. 4.1. Precedente: “Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista.” (07294061920248070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJE: 29/9/2024). 4.2. O STJ entendia que a ação civil pública para direitos individuais homogêneos se restringia a relações de consumo. Todavia, esse posicionamento foi superado. O art. 21 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública para incluir direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores. 4.3. Precedente do STJ: “É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa.” (REsp no 1257196, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJE: 24/10/2012). 4.4. Incumbia ao apelante o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. 4.5. Apesar de a resolução do presente litígio não requerer a análise individual de cada correntista/substituído, utilizando extratos, microfilmagens e perícia, porque o caso envolve direitos individuais homogêneos, o apelante não apresentou nos autos um único caso comprovado de má gestão de valores em contas vinculadas ao Pasep de seus substituídos, apto a ilustrar o pedido coletivo. 4.6. Precedente do STJ: “No processo coletivo, as situações jurídicas discutidas são complexas, envolvendo direitos essencialmente coletivos, cuja a titularidade pertence a uma coletividade, ou direitos individuais homogêneos, que envolvem a existência de um grande número de lesados. A produção da prova, nesses casos, afigura-se dificultosa, uma vez que, em muitas situações, é impossível demonstrar a lesão aos sujeitos individuais, ou mesmo inviável diante do grande número de sujeitos eventualmente lesados, sendo recorrente e válida a utilização como meio de prova da amostragem (a partir da prova de um fato ou de alguns fatos selecionados de um conjunto comum, formula-se um raciocínio indutivo no qual se pressupõe que, uma vez demonstrada determinada situação para os objetos selecionados, ela também se repetirá para os demais componentes do conjunto). 8. Por um lado, em linha de princípio, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo com preferência a quem sustenta um fato negativo, não sendo conveniente o ajuizamento de ação civil pública apontando abusividade contratual sem que seja colacionado aos autos um único contrato, extrato, recibo de pagamento ou documento equivalente que indique a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos.” (REsp no 1.583.430/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 23/9/2022).
5. Dessarte, não tendo se desincumbido do seu ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC de comprovar o dano suportado pelos seus substituídos em decorrência da suposta má gestão de valores do PASEP, a sentença deve ser mantida. 5.1. Sem honorários advocatícios, por força do art. 18 da Lei no 7.347/1985.
6. Recurso improvido.